Tribunal: TJSP
Processo: 1039692-40.2020.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Fernando Sastre Redondo
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-08-10
Data de publicação: 2022-08-15

Ementa:
CERCEAMENTO DE DEFESA. Não reconhecimento. Julgamento antecipado. Adequação. Suficiência da prova já produzida. Dispensabilidade da prova oral. Sentença confirmada.
OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C. RESTITUIÇÃO DE QUANTIAS. Bloqueio de conta corrente e débito de parcela significativa de empréstimo que nela fora creditado. Alegação da instituição financeira de que o desconto fora autorizado pelo

Ementa:

CERCEAMENTO DE DEFESA. Não reconhecimento. Julgamento antecipado. Adequação. Suficiência da prova já produzida. Dispensabilidade da prova oral. Sentença confirmada.
OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C. RESTITUIÇÃO DE QUANTIAS. Bloqueio de conta corrente e débito de parcela significativa de empréstimo que nela fora creditado. Alegação da instituição financeira de que o desconto fora autorizado pelo correntista para pagamento de acordo e quitação de dívidas da empresa de que é o único sócio. Autor que exibiu prova da contratação do empréstimo, sem ressalvas quanto à destinação do crédito, bem como de que o valor foi depositado em sua conta e, posteriormente, dela debitado pelo banco réu. Instituição financeira que, por seu turno, não comprovou a formalização do acordo, que diz entabulado on line. Procedência dos pedidos de obrigação de fazer e de restituição das quantias indevidamente descontadas. Pedidos atinentes à pessoa jurídica da qual o autor é sócio. Não conhecimento. Sentença mantida.
RECURSO NÃO PROVIDO, na parte conhecida.